Tribunal: STF
Processo: RE 134015
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-20
Data de publicação: 1993-10-20

Ementa:
O limite, a que se refere o item IV do § 3º do art. 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para a consecução do benefício concedido no "caput" do  dispositivo, refere-se à soma dos valores correspondentes aos diversos títulos, ou
contratos e não ao de cada um deles, isoladamente.
Embargos de que se conhece, para recebê-los.